Tribunal: TJES
Processo: 5011022-34.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011022-34.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DIRETORIO ESTADUAL

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REQUISITOS PARA INGRESSO NA CARREIRA. LIMITE MÁXIMO DE IDADE E ALTURA MÍNIMA. NATUREZA POLICIAL DA ATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face da expressão “e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse” do inciso IV do art. 7º e da integralidade do inciso V do mesmo artigo, ambos da Lei nº 9.851/2022 do Município de Vitória/ES, que estabelecem, respectivamente, limite etário e altura mínima como requisitos para ingresso no cargo de Guarda Civil Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os requisitos de idade máxima de 30 anos e de altura mínima para ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal, previstos em lei municipal, violam os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do amplo acesso aos cargos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisões vinculantes (ADPF 995/DF e RE 608.588/SP - Tema 656), consolidou o entendimento de que as Guardas Municipais são órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), com natureza policial e competência para realizar patrulhamento preventivo e ostensivo.

4. A natureza policial e as complexas atribuições da Guarda Municipal, que envolvem patrulhamento ostensivo, resposta a emergências e atuação em situações de conflito e flagrante delito, demandam dos agentes elevada aptidão física, vigor e capacidade de reação.

5. A exigência de altura mínima encontra justificativa na natureza da função, por constituir um fator dissuasório inerente ao policiamento ostensivo, contribuindo como componente não verbal de autoridade para a prevenção de ilícitos e pacificação de conflitos.

6. O estabelecimento de idade máxima para ingresso na carreira se revela razoável, pois visa a assegurar que o candidato possua as condições físicas para suportar o treinamento e manter o desempenho operacional ao longo da carreira, otimizando o investimento público e garantindo a eficiência do serviço, em conformidade com o art. 37 da Constituição da República.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 683 e Tema nº 646) legitima a imposição de limite de idade em concursos públicos quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, o que ocorre no presente caso, dada a caracterização da atividade da Guarda Municipal como função policial.

8. A fixação dos requisitos de idade e altura pela lei municipal representa um exercício legítimo da competência administrativa para organizar o serviço público local, pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Diante do caráter dúplice ou ambivalente que reveste o julgamento de mérito em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a declaração de improcedência da ação direta de inconstitucionalidade possui o condão de afirmar a constitucionalidade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. As Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública, exercendo atividade de natureza policial com atribuições que justificam a imposição de requisitos de ingresso mais rigorosos, como idade e altura.

2. É constitucional a norma de lei municipal que estabelece limite máximo de idade e altura mínima para o ingresso no cargo de Guarda Civil Municipal, por se tratar de requisitos compatíveis com a natureza da função e alinhados aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa.

3. A jurisprudência do STF (Súmula 683 e Tema 646) autoriza a fixação de limite etário para acesso a cargos públicos, desde que a restrição seja justificada pela natureza das atribuições, condição preenchida pela carreira da Guarda Municipal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República Federativa do Brasil: art. 5º, caput; art. 7º, XXX; art. 37, caput; art. 125, § 2º; art. 144, caput e § 8º. Constituição do Estado do Espírito Santo: art. 109, I, “e”; art. 112, IV. Lei Federal nº 9.503/1997. Lei Federal nº 13.022/2014: art. 2º; art. 4º; art. 5º. Lei Federal nº 13.675/2018: art. 9º. Lei Municipal de Vitória/ES nº 9.851/2022: art. 7º, IV e V. Lei Municipal de Vitória/ES nº 10.014/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 683; STF, Tema nº 646 de Repercussão Geral (RE com Agravo 678.112); STF, Tema nº 656 de Repercussão Geral (RE 608.588/SP); STF, RE 846.854/SP; STF, ADPF 995/DF; STF, RE 1513387.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5011022-34.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

REQUERIDOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES E CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL
em face da expressão “
e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse
” do art. 7º, inciso IV, e todo o inciso V, ambos da Lei Municipal nº 9.851/2022, do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
e cuja tramitação se dera perante a
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES
.

O autor (id. nº 9357026) questiona o limite etário de 30 anos imposto pela legislação municipal para o ingresso na carreira de guarda municipal, sustentando que essa limitação fere o princípio da proporcionalidade, uma vez que o STF, no Tema 646 de Repercussão Geral, definiu que o estabelecimento de limites de idade para concursos públicos só é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, sendo que, no caso das guardas municipais, a Lei Federal nº 13.022/2014 estabelece apenas um limite mínimo de 18 anos, sem qualquer menção a um teto etário.

Afirma, ainda, que a fixação de idade máxima é considerada desarrazoada, especialmente porque o exame de aptidão física e mental já é um critério suficiente para garantir a capacidade do candidato, tornando desnecessária uma limitação prévia de idade, salientando que o caráter civil e preventivo das guardas municipais difere substancialmente das forças policiais ou militares, o que inviabilizaria a adoção de critérios tão restritivos quanto os aplicáveis a essas corporações.

Assevera que a limitação de idade e altura representa uma restrição desproporcional ao direito de acesso a cargos públicos, garantido pela Constituição Federal, sendo uma barreira discriminatória sem justificativa adequada para as atribuições do cargo de guarda municipal.

Além disso, sustenta que a exigência de comprovação da idade no ato da posse, e não na inscrição no concurso, contraria entendimento consolidado do STF, que estabelece que o requisito etário deve ser aferido no momento da inscrição.

Por esses motivos, pleiteou a concessão da medida cautelar, com vistas à suspensão imediata da eficácia dos dispositivos impugnados.

Oportunizada a manifestação do Município de Vitória/ES e da Câmara Municipal de Vitória/ES, ambos se pronunciaram no sentido de que seja negado o pedido de concessão da medida cautelar pleiteada (id. nº 10734179 e 10875675).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foram devolvidos com parecer no sentido de que seja indeferido o pedido cautelar (id. nº 11059204).

Por meio do acórdão id. nº 13072675, o Eg. Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, entendeu por bem em indeferir o pedido cautelar de suspensão da norma municipal em questão.

Em nova manifestação, a Procuradoria de Justiça (id. nº 14193802) opinou pela improcedência do pedido feito na ação direta de inconstitucionalidade.

Muito bem. Segundo estatuem os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo, compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, IV, da Constituição Estadual atribui ao partido político com representação na Assembleia Legislativa a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Superado o intróito e indo direto à questão meritória objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, eis o teor da norma legal impugnada (Lei Municipal nº 9.851/2022), que peço vênia aos Em. Desembargadores para transcrevê-la especificamente nos pontos impugnados pelo autor:

Art. 7º São requisitos necessários para o ingresso no cargo de Agente Comunitário de Segurança e Agente Municipal de Trânsito, além de outros previstos em Edital:

[...]

IV - ter no mínimo 18 (dezoito) anos e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse;

V - ter no mínimo 1,60 metros de altura para mulheres e 1,65 metros de altura para homens;

Dito isso, registro que a Constituição da República de 1988, em seu art. 144, § 8º, estabeleceu a pedra fundamental sobre a qual se erigem as Guardas Municipais no Brasil, ao dispor que:

Art. 141. [...]

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

A redação, a um primeiro olhar, poderia sugerir uma atuação restrita, de caráter meramente patrimonial. Contudo, a hermenêutica constitucional é dinâmica e deve ser realizada de forma sistêmica, compreendendo que a segurança pública, como “
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos
” (art. 144,
caput
, CF/88), reclama uma abordagem integrada e cooperativa entre os entes federativos.

Saliento que a expressão “
conforme dispuser a lei
” constante da parte final do § 8º, do art. 144 retrocitado, conferiu ao legislador ordinário e, no âmbito de sua competência suplementar e interesse local, ao legislador municipal, a tarefa de densificar o comando constitucional.

Nesse diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.022/2014, a qual estabeleceu o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que, longe de limitar, veio a delinear a amplitude da missão dessas instituições, ao passo que define, em seu artigo 2º, as Guardas Municipais como instituições de “
caráter civil, uniformizadas e armadas
”, incumbidas da “
função de proteção municipal preventiva
”.

A análise de suas competências, arroladas de forma exemplificativa nos arts. 4º e 5º do referido diploma, revela uma atuação que transcende, em muito, a vigilância de prédios e logradouros públicos. Incumbe-lhes, entre outras tarefas:

Art. 5º [...] I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. [...]

No âmbito de nossa Capital, o Município de Vitória, no exercício de sua autonomia constitucional, editou a Lei Municipal nº 10.014/2023, que, em harmonia com as diretrizes federais, estabelece o Estatuto da Guarda Civil Municipal, detalhando suas atribuições no contexto das especificidades locais e reforçando seu papel ativo na manutenção da ordem urbana.

Em. Pares, a evolução legislativa foi acompanhada e, em verdade, solidificada pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que a discussão sobre o real alcance da atuação das Guardas Municipais encontrou seu ápice no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 608.588/SP, finalizado em fevereiro deste ano, que se torna um guia interpretativo para a matéria.

No referido julgamento, o STF, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, firmou entendimento vinculante (Tema nº 656) que espanca quaisquer dúvidas remanescentes sobre o assunto.

Consoante o referido julgado, a disciplina da atuação das guardas municipais deve, sim, adequar-se às “
especificidades locais
”, mas sempre com vistas à “
finalidade constitucional de promoção da segurança pública
”.

O Pretório Excelso reconheceu que a Constituição Federal não engessou o modelo de atuação, mas estabeleceu balizas, permitindo a conformação pelo legislador em um claro exemplo do que se convencionou chamar de “
federalismo de cooperação
”.

A tese firmada é de clareza solar ao estabelecer que é constitucional o exercício do policiamento ostensivo e comunitário pela guarda municipal no âmbito local, desde que respeitadas as competências dos demais órgãos de segurança. Afastou-se, de uma vez por todas, a visão anacrônica de que o policiamento ostensivo seria monopólio das polícias militares.

Nesse prisma, a Guarda Municipal, como integrante do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP (instituído pela Lei Federal nº 13.675/2018), atua diretamente na seara da segurança pública, naquilo que é pertinente à esfera municipal. Sua presença nas ruas, uniformizada e em viaturas caracterizadas, exerce inegável efeito preventivo e dissuasório, contribuindo para a paz social e a proteção sistêmica da população que utiliza os bens e serviços municipais, como expressamente previsto na Lei Federal nº 13.022/2014.

Essa robusta posição, agora cristalizada pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 608.588/SP, é, em verdade, o ápice de uma gradual e consistente evolução jurisprudencial. Cumpre rememorar que o próprio Supremo já vinha, em decisões anteriores, sinalizando uma necessária inflexão hermenêutica.

Exemplo paradigmático dessa trajetória é o julgamento do Recurso Extraordinário nº 846.854/SP, oportunidade em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, de forma inequívoca, reconheceu que as Guardas Municipais exercem atividade de segurança pública, qualificando-a como “
essencial ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
”.

Avançando nessa mesma ideia, a Corte Suprema, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995/DF, reafirmou e solidificou a posição das Guardas Municipais como um componente orgânico e indissociável do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Naquele julgamento, por meio da técnica de interpretação conforme à Constituição, conferida aos arts. 4º da Lei nº 13.022/2014 e 9º da Lei nº 13.675/2018, vedou-se expressamente qualquer exegese judicial que buscasse excluir ou amesquinhar o papel dessas instituições no sistema integrado de segurança.

Portanto, a exegese que se impõe, à luz da Constituição Federal de 1988, da legislação federal e municipal, e, sobretudo, da mais abalizada jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, é a de que as Guardas Municipais não são meras sentinelas do patrimônio físico municipal.

São, em verdade, órgãos policiais de primeira linha no âmbito da municipalidade, com uma capilaridade e uma proximidade com a comunidade que nenhum outro órgão de segurança possui, eis que desempenham funções de patrulhamento preventivo, policiamento comunitário e de trânsito, atuam em situações de flagrante delito e colaboram ativamente com as demais forças, compondo um complexo e multifacetado sistema de segurança pública.

Assentada, pois, a premissa de que as Guardas Municipais exercem, por força constitucional e legal, uma função policial de caráter preventivo e ostensivo no seio da comunidade, emerge como corolário lógico uma indissociável simbiose entre a natureza deste munus público e o perfil do agente incumbido de executá-lo.

A complexidade da missão conferida aos guardas municipais impõe, por via de consequência, um padrão de excelência para o servidor, que não pode ser medido apenas por sua formação acadêmica, mas deve, necessariamente, abranger um conjunto de atributos físicos e psicológicos.

A atuação no patrulhamento diário, que constitui a essência do policiamento ostensivo e comunitário validado pelo Supremo Tribunal Federal, não se resume a um ato de mera presença. Ela demanda um vigor físico constante, a capacidade de longas jornadas em variadas condições, e uma postura que, por si só, transmita segurança ao cidadão e sirva como fator de dissuasão a potenciais infratores.

A pronta resposta a ocorrências emergenciais, a necessidade de intervir em conflitos, e a eventualidade de ter de proceder a uma detenção em flagrante delito são atividades que exigem, inequivocamente, agilidade, destreza e uma capacidade de reação apurada, sob pena de se colocar em risco não apenas a integridade do agente, mas a eficácia da ação e a segurança de terceiros.

Ademais, Em. Pares, o ambiente urbano é, por natureza, dinâmico e, não raro, hostil. O guarda municipal é o agente do Estado na linha de frente, lidando diretamente com as tensões sociais, o que lhe impõe uma extraordinária aptidão para atuar sob situações de estresse e confronto, mantendo o discernimento para tomar decisões críticas em frações de segundo.

Destarte, é sob a luz dessa inafastável realidade funcional que a análise dos critérios de ingresso estabelecidos pelo legislador municipal, como os limites de idade e estatura, deve ser conduzida. Tais exigências deixam de ser vistas como meras barreiras formais para se revelarem como ferramentas da Administração Pública para assegurar que o candidato possua o substrato físico e etário minimamente necessário para ser moldado e treinado a fim de atender a esse exigente perfil profissional.

Nesse exato contexto, o estabelecimento de critérios antropométricos e etários pelo legislador municipal, longe de configurar uma arbitrariedade, pode encontrar plena justificação.

A Administração Pública, ao exercer sua competência discricionária para estruturar as carreiras que lhe são afetas, detém a prerrogativa de fixar requisitos de ingresso, mas tal prerrogativa não pode ser vista como um cheque em branco. Ela é balizada e temperada pelos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que exigem uma pertinência lógica e um sopesamento justo entre o critério adotado e o fim público almejado.

No que tange à exigência de estatura mínima, sua justificativa emerge da própria essência do policiamento ostensivo e preventivo. Como explicado anteriormente, a presença do agente de segurança em vias públicas tem um componente dissuasório fundamental.

É inegável o efeito que uma maior compleição física e estatura pode exercer sobre indivíduos com potencial intenção de dano ao patrimônio ou à paz pública. Trata-se de um componente não-verbal da autoridade, um fator que, em inúmeras situações, pode ser o diferencial para demover uma conduta ilícita ou para pacificar um conflito sem a necessidade de escalada para o confronto físico.

Nessa conjuntura, a estatura não é um critério meramente estético, mas sim um atributo funcional que contribui para a eficácia da prevenção, que é a missão primordial da Guarda Municipal.

De modo similar, e como também já ressaltado anteriormente ao tratar da natureza da função da Guarda Municipal, a imposição de um limite etário máximo, no caso, de 30 anos para a posse no cargo, encontra sólido fundamento na natureza dinâmica, operacional e fisicamente desgastante das atividades desempenhadas pela corporação.

O critério etário não visa, em si, a discriminar candidatos mais velhos, mas a assegurar que o servidor ingresse na carreira em um ponto de sua vida que lhe permita não apenas superar as extenuantes fases de formação e treinamento inicial, mas, principalmente, manter o elevado padrão de aptidão física e capacidade de reação ao longo de um extenso e produtivo período de sua carreira.

Com isso, garante-se um investimento público mais eficiente e uma maior sobrevida operacional do agente na linha de frente, onde sua atuação é mais necessária.

É imperioso salientar, Em. Pares, que essa linha de raciocínio, que admite a legitimidade de critérios objetivos e razoáveis para o ingresso em carreiras públicas, encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento há muito pacificado e densificado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual, ao interpretar o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, especialmente com relação ao limite de idade, sempre o fez ponderando-o com as exigências específicas de cada função.

Esse entendimento está gravado não apenas na Súmula nº 683, como no Tema nº 646 de Repercussão Geral, segundo os quais:

Súmula 683-STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público, só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Tema 646: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Somado a isso, a mesma Corte Suprema também já se manifestou, em diversas oportunidades, pela possibilidade de critérios objetivos relacionados à estatura mínima, desde que pautados em critérios técnicos e respaldados pela lógica da função pública específica, respeitando-se, claro, os princípios da isonomia e da impessoalidade, a exemplo do precedente que cito abaixo:

[...] 1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais. 2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal. [...] (STF, RE 1513387, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 23/09/2024).

Como se vê, o próprio STF estabelece a chave para a aferição da constitucionalidade de tais normas, qual seja, a “
natureza das atribuições do cargo
”. Ora, as atribuições da Guarda Municipal, como exaustivamente até aqui demonstrado, fornecem precisamente o esteio fático e jurídico que a Suprema Corte exige para legitimar a adoção de requisitos como os ora analisados.

É precisamente à luz desse balizamento jurisprudencial que se deve proceder à análise da constitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal de Vitória nº 9.851/2022. Ao dispor, em seu artigo 7º, incisos IV e V, sobre a exigência de estatura mínima e a fixação de um teto etário para a posse no cargo de Guarda Municipal, o legislador local não atuou de forma inócua, mas sim exerceu a competência que lhe foi outorgada para organizar o serviço público na órbita local, estabelecendo um discrímen que se revela estritamente compatível com as peculiaridades e exigências funcionais exaustivamente detalhadas até aqui.

Além disso, a teleologia da norma é clara, pois ao instituir critérios específicos para o ingresso na carreira de Guarda Municipal, a Administração Pública Municipal, como longa manus do Estado na consecução de seus fins, visa atender ao interesse público primário. Este interesse, como todos sabemos, não se confunde com o interesse secundário do ente estatal (o interesse do erário ou da máquina administrativa em si), mas sim se identifica com o próprio bem comum, com os interesses da coletividade.

No caso em tela e fazendo uma transição do plano abstrato para a análise em concreto do ato normativo impugnado, o interesse público primário é a garantia de uma segurança pública municipal eficiente, eficaz e efetiva, prestada por agentes que detenham as plenas condições físicas, psicomotoras e de resiliência que a arriscada e desgastante função lhes impõe.

Por isso, a fixação de tais requisitos (estatura mínima e teto etário) não representa um fim em si mesma, nem tampouco uma barreira arbitrária ao acesso a cargos públicos. Configura, na verdade, um ato de gestão administrativa que, ao selecionar os candidatos mais aptos sob o prisma funcional-operacional, busca otimizar a prestação do serviço público de segurança à população capixaba.

Friso que a compatibilidade entre os requisitos da lei e a natureza da função não é mera coincidência, mas sim o resultado de uma escolha legislativa, que prestigia a eficiência, princípio cardeal da Administração Pública insculpido no art. 37 da Constituição da República, e que tem como destinatário final o cidadão.

Essa mesma teleologia, voltada à concretização do bem comum, ainda encontra alicerce no princípio da supremacia do interesse público, o qual, no caso vertente, reforça a razoabilidade das exigências de estatura e idade.

Tais critérios, longe de serem arbitrários, buscam, em sua essência, assegurar que o serviço de patrulhamento preventivo e de pronta resposta, com todos os riscos que lhe são inerentes, seja desempenhado por agentes que detenham, desde o ingresso, a plena aptidão para a função, o que só reforça que a Lei Municipal nº 9.851/2022, ao estabelecer estes parâmetros, atua, nesta análise perfunctória, dentro dos limites da discricionariedade administrativa, em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade e, notadamente, da eficiência.

Além disso, sob a ótica da igualdade material, prevista no artigo 5º,
caput
, da CF/88, o tratamento diferenciado conferido pela exigência de altura e idade máxima pode ser justificado pela função específica a ser exercida pelo guarda municipal. A igualdade material permite que situações desiguais sejam tratadas de maneira desigual na medida de sua desigualdade, o que entendo afastar a alegação de discriminação arbitrária.

Saliento que a medida não tem o condão de criar barreiras injustificadas ao acesso ao serviço público, mas sim de garantir que os servidores públicos que ingressem nos quadros da Guarda Municipal de Vitória possuam as condições físicas necessárias para o pleno desempenho das atribuições do cargo, resguardando, assim, o interesse público e a eficiência administrativa, princípios basilares da Administração Pública.

Com base nisso, pedindo vênia aos Em. Pares pela indispensável repetição de alguns importantes fundamentos fáticos e jurídicos, concluo que a partir da concatenação dos fundamentos até este momento alinhados, resta demonstrado que a pretensão do partido político autor não merece prosperar.

A exegese sistêmica da Constituição da República, aliada à mais recente e abalizada jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que as Guardas Municipais são órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública, exercendo atividade de natureza policial, com um rol de atribuições que, por sua complexidade e risco, justificam a imposição de requisitos de ingresso mais rigorosos.

Nessa ótica, a norma municipal impugnada, ao estabelecer critérios de idade e estatura, não o fez de forma arbitrária, mas em exercício de sua competência e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como demonstrado, tais exigências são adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito, servindo como instrumentos legítimos para a consecução do interesse público primário de se ter uma segurança municipal prestada por agentes com plena aptidão funcional.

Dessa maneira, concluo que a Lei Municipal nº 9.851/2022 se revela escorreita em sua dupla dimensão, ou seja, na de sua forma, o percurso de sua criação (análise nomodinâmica), ou mesmo na de seu conteúdo, sua substância (análise nomoestática).

E isso porque, não se revela presente qualquer vício capaz de inquiná-la de inconstitucionalidade formal propriamente dita, em sua modalidade subjetiva, mais especificamente quanto ao vício de iniciativa.

A matéria versada na lei e já exaustivamente até aqui tratada (o estabelecimento de requisitos para provimento de cargos na Guarda Civil Municipal de Vitória) insere-se, inequivocamente, na seara do regime jurídico e do provimento de cargos dos servidores públicos do Município.

Por força do princípio da simetria, a regra da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Federal, insculpida no art. 61, § 1º, II, “c”, da CF/88, é de observância obrigatória pelos Estado e Municípios.

Destarte, a iniciativa legislativa para dispor sobre tais temas pertence, sem dúvidas, ao Prefeito Municipal. No caso, os elementos que instruem esta ação demonstram que o projeto de lei partiu do próprio Chefe do Poder Executivo Municipal, observando-se, com rigor, a cláusula de reserva de iniciativa.

Tampouco se cogita de inconstitucionalidade formal orgânica, aquela que decorre da usurpação de competência legislativa de outro ente federativo, ou mesmo de inconstitucionalidade material, que advém da incompatibilidade do conteúdo da norma com o texto da Constituição Estadual.

Ao legislar sobre a organização de sua Guarda Civil e os requisitos de acesso a seus cargos, o Município de Vitória atuou nos exatos limites de sua autonomia, exercendo a competência que lhe é outorgada pela Norma Suprema para dispor sobre assuntos de interesse local, não ofendendo as regras e princípios constitucionais, notadamente aqueles que regem o acesso aos cargos públicos, dispostos no art. 37 da CF/88.

Calha ressaltar, por fim, como simples arremate técnico, o caráter dúplice ou ambivalente que reveste o julgamento de mérito em sede de controle concentrado de constitucionalidade. É que a decisão de improcedência na ADI não se resume a uma simples rejeição da tese do autor, mas, também, à declaração e afirmação da plena constitucionalidade da norma questionada.

Significa dizer que este Tribunal, ao julgar improcedente o pedido, não adota uma postura de mera inércia, mas, ao revés, exerce ativamente sua função de guardião da Constituição Estadual para chancelar a validade do ato normativo emanado do Poder Legislativo Municipal, pondo fim à controvérsia jurídica e conferindo segurança e estabilidade às relações sociais por ela regidas.

Por tais fundamentos, por não vislumbrar qualquer vício de inconstitucionalidade, seja de ordem formal (nomodinâmica), seja de ordem material (nomoestática),
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, de modo a declarar a plena constitucionalidade da expressão “
e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse
” do art. 7º, IV, e de todo o inciso V do mesmo artigo, ambos da Lei Municipal nº 9.851/2022, do Município de Vitória/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora, para julgar improcedente o pedido.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatora.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL em face da expressão
“e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse” do inciso IV do art. 7º e da integralidade do inciso V do mesmo artigo, ambos da Lei nº 9.851/2022 do município de Vitória/ES, que estabelecem altura mínima e idade máxima para o ingresso na carreira da Guarda Municipal.

Depois do regular trâmite, a eminente Relatora proferiu judicioso voto pela improcedência do pedido autoral, o qual acompanho na íntegra.

De fato, como bem destacado por Sua Excelência, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 646 e na súmula 683, firmou o entendimento segundo o qual o limite de idade em concursos públicos somente é legítimo quando justificado pela natureza do cargo a ser cumprido. Ademais, penso que a mesma inteligência deve ser aplicada aos limites de altura.

É justamente o que ocorre no presente caso. As limitações impostas pela lei objurgada se mostram razoáveis e, por isso, impassíveis de qualquer censura.

Desse modo, entendo que a aplicação do mencionado entendimento nos leva a conclusão pela constitucionalidade da norma em comento e a consequente improcedência do pedido formulado na petição inicial.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declaro a constitucionalidade
da expressão
“e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse”
do inciso IV do art. 7º e da integralidade do inciso V do mesmo artigo, ambos da Lei nº 9.851/2022 do município de Vitória/ES.

É como voto.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho, na íntegra, o voto da eminente Relatora.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Acompanho o Voto do eminente Relator.